Tribunal: STF
Processo: HC 171388
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, PREVARICAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO CAPUT DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E INVERSÃO TUMULTUADA DO PROCESSO. TESTEMUNHAS INQUIRIDAS POR PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.